Tribunal: CARF
Processo: 10886.720257/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720257/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
GURIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.099, de 06 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 16592.722496/2017-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720257/2018-54
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720257/2018-54

Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade por ausência de intimação prévia, e
b) a denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Da intimação prévia
O recorrente alegou que, ao teor do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, a multa somente
poderia ter sido aplicada após intimação do sujeito passivo para apresentação das
declarações.
Não tem razão o recorrente. O art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 assim estatuía:
Art.32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Sem grifo no original.)
Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento da
obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a
intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo
condicionou a aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação.
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720257/2018-54

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital